Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ENERGIA ELÉTRICA. TUST. TUSD. TEMA 986 STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. OBSERVÂNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno visando a reforma da decisão monocrática em que foi negado provimento a apelação com fundamento na tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 986.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos da modulação dos efeitos da tese jurídica do Tema 986 STJ; bem como se a sucumbência do Réu/Apelante/Agravante é mínima ou recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 986, “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
4. Na modulação de efeitos correlata, o STJ determinou, em suma, que, desde que os consumidores “hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes”, até o dia 27/03/2017, as tarifas TUST e TUSD não integrarão a base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica.
5. A partir do dia 06/03/2023, os demais encargos integrarão a base de cálculo do ICMS destas contas, nos termos do art. 927, I, do CPC, c/c, art. 11, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.868/1999, c/c, ADI 7195 (medida cautelar).
6. A Autora/Apelada/Agravada faz jus aos efeitos da modulação de efeitos (Tema 986 STJ), pois obteve tutela provisória em 03/02/2017.
7. Inexiste sucumbência mínima mas recíproca quando o autor requer objeto em seu pedido cuja comparação entre a extensão do requerido e o deferido enseja a conclusão que esta parte processual obteve apenas uma parcela do pedido, nos termos do art. 86, caput e parágrafo único, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Estando comprovados os requisitos estabelecidos pelo STJ na modulação de efeitos do Tema 986, o contribuinte fará jus à exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente na conta de energia elétrica”.